Tribunal: TJMT
Processo: 1019138-29.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019138-29.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CONCORDE COMERCIO DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.781.066/0001-66 (APELANTE), JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR - CPF: 622.626.531-00 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - CPF: 010.419.601-74 (ADVOGADO), ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - CPF: 091.764.638-00 (ADVOGADO), JAEDER BATISTA CARVALHO - CPF: 094.799.456-49 (APELANTE), RAIZEN S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23 (APELADO), CAIO SZCZYPIOR MAURA - CPF: 477.658.248-13 (ADVOGADO), GERALDO FONSECA DE BARROS NETO - CPF: 284.255.358-67 (ADVOGADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. AUTONOMIA DOS INSTRUMENTOS. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL ANTERIOR RECONHECIDA JUDICIALMENTE. TÍTULOS LÍQUIDOS, CERTOS E EXIGÍVEIS
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por CONCORDE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA. e JAEDER BATISTA CARVALHO contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução, limitando-se a alterar o termo inicial da correção monetária, mantendo a exequibilidade dos contratos de mútuo firmados com RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S.A., utilizados como título extrajudicial na execução.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em:
(i) saber se os contratos de mútuo possuem autonomia em relação ao contrato de bandeira;
(ii) saber se houve o implemento da condição de vencimento antecipado das obrigações, de modo a conferir exigibilidade aos títulos executados.

III. Razões de decidir

3. Os contratos de mútuo, firmados com cláusula de vencimento antecipado em caso de inadimplemento de obrigações contratuais, foram regularmente formalizados com assinatura das partes e testemunhas, nos termos do art. 784, III, do CPC.

4. O inadimplemento contratual foi judicialmente reconhecido com trânsito em julgado na ação de rescisão contratual nº 0193143-19.2018.8.19.0001, movida pela RAÍZEN no TJ/RJ, fato que enseja a ativação da cláusula de vencimento antecipado nos contratos de mútuo.

5. A alegação de inexistência de autonomia dos mútuos em relação ao contrato de bandeira não subsiste diante da estrutura contratual autônoma, com valores, prazos e condições próprias, inclusive cláusula penal.

6. A jurisprudência é firme quanto à validade da cláusula de vencimento antecipado desde que pactuada expressamente e fundada em inadimplemento contratual efetivamente comprovado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É exigível o contrato de mútuo que, embora vinculado a relação comercial mais ampla, contenha cláusula de vencimento antecipado e tenha sua condição de exigibilidade reconhecida judicialmente.

2. A resolução contratual anterior por inadimplemento substancial autoriza a execução de título extrajudicial com base na cláusula resolutiva expressa.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1019138-29.2020.8.11.0041

APELANTES: CONCORDE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA e JAEDER BATISTA CARVALHO

APELADO:

RAIZEN S.A.

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CONCORDE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA. e JAEDER BATISTA CARVALHO contra a sentença proferida nos autos dos embargos à execução n. 1019138-29.2020.8.11.0041, opostos em face de RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S.A., nos quais se pretendeu, em suma, o reconhecimento da inexigibilidade dos títulos exequendos, fundados em contratos de mútuo, sob o argumento de ausência de liquidez, de vínculo à ação de rescisão contratual então pendente no Estado do Rio de Janeiro, e de vícios contratuais diversos.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os embargos apenas para fixar o termo inicial da correção monetária, rejeitando os demais fundamentos deduzidos pelos embargantes.

Os apelantes sustentam que os contratos de mútuo não seriam autônomos, mas instrumentos dependentes do contrato de bandeira, o qual ainda se encontraria em vigência à época da propositura da execução.

Alegam, ainda, que o vencimento antecipado das obrigações não restou demonstrado, sendo nula a execução por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade dos títulos.

A apelada apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso, destacando que a controvérsia sobre a inadimplência contratual já foi integralmente solucionada em ação de rescisão contratual ajuizada no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, cuja sentença transitou em julgado, reconhecendo expressamente a culpa da parte apelante pela ruptura antecipada do contrato, desde julho de 2017.

O preparo foi recolhido – Id. 313718360.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia turma:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por CONCORDE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA. e JAEDER BATISTA CARVALHO contra a sentença proferida nos autos dos
embargos à execução
n. 1019138-29.2020.8.11.0041, opostos em face da execução de título extrajudicial promovida por RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S.A., com fundamento em quatro contratos de mútuo celebrados entre as partes, os quais se referem a diferentes unidades da empresa embargante, em montante superior a R$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais), cujos vencimentos originais estavam previstos para 10 de junho de 2024.

A sentença de primeiro grau acolheu parcialmente os embargos, exclusivamente para alterar o termo inicial da correção monetária para o vencimento da obrigação, e rejeitou todas as demais pretensões deduzidas pelos embargantes, inclusive as preliminares.

Inconformados, os embargantes apelam, reiterando todos os fundamentos expendidos na inicial.

Sustentam, com ênfase, que os contratos executados são inexigíveis por ausência de verificação da condição de vencimento, posto que vinculados ao contrato de bandeira ainda vigente à época da propositura da execução.

Argumentam que os contratos não possuem autonomia jurídica e não podem ser executados separadamente.

Melhor sorte, o recurso não comporta provimento.

Isso porque, a base executiva está firmada em instrumentos de mútuo celebrados entre a RAÍZEN e a CONCORDE, os quais foram devidamente assinados pelas partes e por duas testemunhas, e que contêm cláusula expressa de vencimento antecipado em caso de inadimplemento contratual de quaisquer obrigações vinculadas à relação comercial entre as partes – Execução de titulo extrajudicial n°.
1026454-64.2018.8.11.0041
.

Tais elementos conferem ao título a força executiva nos moldes do artigo 784, III, do Código de Processo Civil.

A tese recursal — de que os mútuos não seriam autônomos, mas simples bonificações subordinadas ao contrato de bandeiramento com vencimento previsto para 2024 — não subsiste diante do fato judicial de que esse contrato de bandeira foi declarado resolvido por culpa da CONCORDE em decisão definitiva no processo n. 0193143-19.2018.8.19.0001, que tramitou perante o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

A sentença proferida naquela ação reconheceu expressamente o inadimplemento substancial dos réus a partir de julho de 2017 e determinou a resolução do contrato por culpa exclusiva da distribuidora, ora apelante, com condenação à cláusula penal compensatória. Tal decisão foi mantida em sede recursal e transitou em julgado.

Colaciono a ementa do referido:

Apelação Cível nº 0193143-19.2018.8.19.0001

Apelantes: CONCORDE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA. e JAEDER BATISTA DE CARVALHO

Apelada: RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S.A.

Relatora: DESEMBARGADORA DENISE NICOLL SIMÕES

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE ABSTENÇÃO DO USO DA MARCA E COBRANÇA DE MULTA. CONTRATO DE POSTO DE REVENDA. BANDEIRAMENTO. COMBUSTÍVEL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS QUE NÃO MERECE ACOLHIDA
.
Preliminar de incompetência territorial que se rejeita, diante da ausência de conexão entre a presente demanda de rescisão dos contratos de bandeira e a ação de execução de contratos de mútuo, ajuizada em Cuiabá/MT. Ilegitimidade ativa igualmente rechaçada, tendo em vista que mera busca na internet comprova que a distribuidora é representante da marca “Shell” no País. Também não há falar em ilegitimidade passiva, pois os contratos foram todos firmados com as mesmas partes, ainda que matriz e filiais tenham CNPJ ́s distintos.
Afastada, por derradeiro, a preliminar arguida em contrarrazões, de ausência de dialeticidade recursal, pois as razões recursais refutam o fundamento da sentença impugnada. No mérito, os Réus não negam o descumprimento contratual, mas afirmam a ocorrência de abuso econômico praticado pela Distribuidora. Abusividade não comprovada. Inteligência do art. 373, II, do CPC. Cláusula penal compensatória que não se revela excessiva, diante do inadimplemento substancial. Cumprimento de apenas três dos dez anos de vigência do contrato. Honorários sucumbenciais majorados, na forma do artigo 85, §11, do CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Portanto, não há falar em ausência de verificação do fato condicionante do vencimento antecipado.

Ao contrário, o inadimplemento contratual foi judicialmente declarado, e tal fato constitui justamente o evento previsto na cláusula 5.1 dos contratos de mútuo para antecipação do vencimento da dívida.

Ademais, a tentativa de imputar aos contratos de mútuo uma natureza meramente acessória ou subsidiária ao contrato de bandeira, desprovidos de autonomia negocial, mostra-se absolutamente infundada.

Os contratos são autônomos, contêm cláusulas próprias, valores definidos, vencimentos específicos e condições de exigibilidade claras. A cláusula que prevê o vencimento antecipado em caso de inadimplemento é legítima, usual em contratos dessa natureza e foi efetivamente ativada por descumprimento reconhecido judicialmente, inclusive com trânsito em julgado.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é firme no sentido de que a cláusula de vencimento antecipado, quando pactuada de forma clara e ativada por descumprimento contratual, torna a obrigação exigível para fins de execução.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVA. MÉRITO. INADIMPLÊNCIA. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO. LEGALIDADE. 1. Não há que se falar em cerceamento de defesa se a parte é intimada para se manifestar sobre possível realização de dilação probatória e se manifesta pela ausência de interesse neste ato processual. 2. Não há ilegalidade na cláusula resolutória que prevê o vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento, pois o descumprimento do contrato autoriza, estando expressamente pactuado, o vencimento antecipado das obrigações. Inteligência dos artigos 474 e 1.425, III, do Código Civil. 3. Recurso conhecido e desprovido
.
(TJ-DF 07324891620198070001 DF 0732489-16.2019.8.07.0001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/07/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/08/2021.)

Apelação Cível. Embargos à execução. Sentença de parcial acolhimento do pedido. Inconformismo dos embargantes. Existência de mora quando do ajuizamento do feito executivo. Vencimento antecipado da dívida por inadimplemento. Cláusula contratual explícita nesse sentido. Credora que não é obrigada a aguardar o vencimento de todas as prestações para exigir a totalidade da dívida. Inadimplemento que gera o vencimento antecipado das parcelas. Exegese do artigo 1.425, III, do Código Civil. Inteligência do artigo 939 do mesmo diploma legal. Direito da credora à persecução imediata dos prejuízos. Título líquido, certo e exigível. Pretensão à restituição de valores indevida, uma vez que não há qualquer indébito no caso concreto. Dever de abatimento no débito exequendo, já realizado na r. sentença, de quantias creditadas nos meses de janeiro e fevereiro de 2018, corrigido o erro material de cifra relativa ao primeiro mês, indicada no julgado de 1º grau, que permanece inalterado em sua essência. Sucumbência recíproca. Inaplicabilidade do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil. Precedentes do E. STJ e Colendo Supremo Tribunal Federal. Recurso não provido.

(TJ-SP - APL: 10021754820188260218 SP 1002175-48.2018.8.26.0218, Relator: Hélio Nogueira, Data de Julgamento: 12/02/2019, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2019)

Diante do exposto, não há qualquer vício a ser sanado ou reforma a ser promovida. A matéria foi adequadamente enfrentada e a decisão, corretamente fundamentada, deve ser preservada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por força do art. 85, §11°, do CPC, majoro a sucumbência de 10% para o novo importe de 12%, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025